Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Não há pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se.